Tribunal: TJES
Processo: 5017279-91.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017279-91.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDES MAGNO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017279-91.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
EDES MAGNO DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR IDOSO QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDUZIMENTO EM ERRO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE LIBERADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito por cobrança indevida de cartão de crédito consignado c/c indenização por danos materiais morais e restituição de valores ajuizada por EDES MAGNO DOS SANTOS em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narra ter sido abordada por um correspondente bancário da requerida para contratar um empréstimo consignado tradicional com data de início e fim. Alegou, contudo, que o produto efetivamente contratado foi um cartão de crédito consignado – RMC, modalidade sobre a qual afirma não ter recebido informações claras quanto à sua constituição, percentual averbado e taxas de juros, caracterizando indução a erro e ausência de compreensão do negócio jurídico. Argumentou que jamais contrataria um produto com taxas mais elevadas se soubesse que poderia obter um empréstimo consignado comum com custo muito menor. Aduziu que tem sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde 2017, totalizando R$ 20.689,17 (vinte mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos). Por fim, pugnou a parte autora que fosse declarada a nulidade do referido cartão de crédito, a restituição em dobro do montante relativo aos descontos indevidos, bem como indenização por danos morais, e, subsidiariamente, a conversão para empréstimo consignado.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a prejudicial de decadência. No mérito, defendeu que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma livre e consciente pelo autor. Argumentou que o autor assinou o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado em 16 de setembro de 2015, um documento que expressamente o vincula a modalidade, autorizando o desconto em folha. Alegou que a parte autora realizou sete saques complementares entre outubro de 2015 e agosto de 2023, mediante a emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCB), tendo sido os valores sacados depositados na conta bancária do autor, e as faturas mensais emitidas para o seu endereço. Aduziu que, tanto o Termo de Adesão quanto as Cédulas de Crédito Bancário, devidamente assinados, comprovam que o autor tinha conhecimento das cláusulas contratuais e das características da operação, não havendo que se falar em vício de consentimento, indução a erro ou fraude contratual. Defendeu que, em caso de eventual condenação, a devolução de valores deve ser simples, e não em dobro, pois os descontos estavam amparados por um contrato assinado, caracterizando engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Arguiu que o pedido de restituição deve se limitar aos descontos realizados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância ao prazo prescricional do art. 27 do CDC. Sustentou a inexistência de dano moral, argumentando que não houve conduta ilícita por parte do banco, uma vez que o contrato foi regular e utilizado pela parte autora para saques complementares e a invalidação do contrato de cartão RMC, por si só, não caracteriza dano moral
in re ipsa
. Alegou que não há comprovação de que qualquer ato seu tenha causado dor, sofrimento ou abalo psíquico ao autor. Subsidiariamente, em caso de condenação, ressaltou que o
quantum
indenizatório deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, em valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma
do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15917444, o requerente interpôs Recurso Inominado sustentando que a mera formalidade documental e a existência de contrato assinado não afastam o vício de consentimento. Alega que, como idoso e vulnerável, procurava um empréstimo consignado tradicional, mas foi submetido a uma modalidade (RMC) sabidamente mais onerosa e que impõe um "débito infindável," configurando abuso e violação ao dever de lealdade contratual. Aduz ser incontroverso que o cartão de crédito (plástico) nunca foi recebido, desbloqueado e jamais utilizado para compras em estabelecimentos comerciais, restando demonstrado que a intenção do consumidor era um empréstimo consignado comum e não um crédito rotativo, reforçando o vício de consentimento. Argumentou que o fato de os valores terem sido creditados diretamente na conta bancária do recorrente via TED (sem uso do cartão físico) apenas reitera que ele acreditava estar recebendo um empréstimo comum, e não um saque de cartão de crédito. Argumenta que a contratação indevida de cartão RMC sem informação clara, e a vinculação da margem consignável a uma dívida de caráter rotativo (infindável), configuram falha na prestação de serviço e vício de consentimento, gerando dano moral puro (dano moral
in re ipsa
). Por fim, pugna pela total procedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrente, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrida colacionou instrumento contratual assinado eletronicamente (ID 15917177), juntamente com documentação pessoal da parte recorrente, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que o recorrente realizou saques por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram transferidos diretamente para a conta bancária da parte autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Ademais, constato que, conforme as faturas acostadas pela própria recorrida, não houve utilização do cartão de crédito pelo autor para realizar transações, como compras pessoais.

Assim, considerando que a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que a parte autora utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que o consumidor não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim obter um empréstimo consignado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente . Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3 .
Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.
4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista .” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial . Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível) (gn).

Dessa forma, reconhecida a falha na prestação de serviços, evidenciada pelo induzimento do consumidor em erro, medida que afronta os deveres de informação e transparência previstos no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser declarada a nulidade do contrato objeto da demanda. Nestes termos o entendimento do TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA . NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência . 2.
O contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, é nulo por vício de consentimento, dada a violação do dever de informação e transparência nas relações de consumo.
3. O consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS. 4. Configura-se dano moral quando o banco impõe ao consumidor um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem o recebimento do produto, causando lesão aos direitos da personalidade, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada . 5. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco apelado à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010560320238080026, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (gn).

Consequentemente, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente descontados da parte autora. Todavia, cumpre ressaltar que, conforme se extrai dos autos, houve liberação de valores em favor da recorrida no curso da relação contratual, circunstância que impõe a compensação das quantias recebidas com aquelas a serem devolvidas.

Tal medida se revela necessária para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, em consonância com o disposto no art. 884 do Código Civil, e para assegurar o restabelecimento do
status quo ante
e da isonomia contratual.

Ademais, a restituição a ser feita pela recorrida deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante,
cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(g.n)

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrida, entendo que ficou verificado o dano moral.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível) (gn).

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Tal montante mostra-se compatível com a gravidade da conduta e a extensão do dano, sem se tornar excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa do lesado, tampouco irrisório a ponto de não cumprir a função pedagógica e reparatória da indenização.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença e:

a)

DECLARAR
a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré diante da falha na prestação de informações e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada
;

b)

CONDENAR
a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados após 22/05/2020, em razão da prescrição quinquenal, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada débito e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso,
permitida a compensação nos limites da condenação
com a quantia liberada em favor da parte autora
.

c)

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
R$3.000,00
(três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, a serem corrigidos a partir deste arbitramento pela Taxa SELIC (Súmula 362, STJ), que compreende juros de mora e correção monetária
.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)